Tribunal: TJBA
Processo: 0559226-31.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0559226-31.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAVID JOSE CARVALHO DE ALMEIDA

Advogado(s): DAVID JOSE CARVALHO DE ALMEIDA

APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Advogado(s):DANIELLE BRAGA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
REVOGAÇÃO DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
NO JUÍZO DE ORIGEM
.
DECISÃO NÃO RECORRIDA.
PRECLUSÃO.
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face da TAP - Transportes Aéreos Portugueses S. A., determinou o cancelamento da distribuição do feito e declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 290 do CPC, após a revogação da gratuidade inicialmente concedida ao autor e o posterior não recolhimento das custas processuais. O apelante alegou hipossuficiência financeira e insurgiu-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça, apontando cerceamento de defesa e, no mérito, alegou falha na prestação do serviço aéreo que originou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de interposição de recurso contra o indeferimento da gratuidade de justiça impede a rediscussão da matéria em sede de apelação, ante a preclusão; (ii) analisar se, diante da ausência de recolhimento das custas processuais, a extinção do feito sem resolução de mérito deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não foi objeto de recurso próprio (agravo de instrumento), sendo apenas impugnada por meio de petição simples, o que atrai a preclusão temporal e impede sua rediscussão em sede de apelação, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

4. A jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios entende que, diante da preclusão da decisão que indeferiu a gratuidade e da inércia no recolhimento das custas, impõe-se o cancelamento da distribuição do feito, com extinção do processo sem resolução de mérito, conforme art. 290 do CPC.

5. O deferimento da gratuidade de justiça em grau recursal não tem o condão de afastar os efeitos da preclusão operada no primeiro grau, tampouco revogar os atos processuais regularmente praticados com base na ausência de recolhimento das custas no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV, 1.015, V, e 505.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos Edcl no AREsp nº 428.091, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.09.2014; TJ-DF, Ap. Cív. nº 0722717-58.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 15.02.2024; TJ-RJ, Ap. Cív. nº 0812432-10.2023.8.19.0001, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 18.06.2024; TJ-GO, Ap. Cív. nº 5605487-88.2019.8.09.0011, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 10.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº 0559226-31.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante
DAVID JOSE CARVALHO DE ALMEIDA
e apelada
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S. A.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CON
H
ECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239